Tribunal: TJPA
Processo: 0000630-60.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000630-60.2017.8.14.0401

APELANTE: JESSICA GONCALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000630-60.2017.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JESSICA GONCALVES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: INGRID LEDA NORONHA MACEDO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONCURSO DE PESSOAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – PENA MANTIDA -

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. Testemunhos de policiais em juízo. A palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar a ré.
Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

dias do mês de

do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000630-60.2017.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JESSICA GONCALVES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: INGRID LEDA NORONHA MACEDO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JESSICA GONCALVES DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 80 dias multa.

Narra a peça acusatória que “
No dia 07 de junho de 2016, por volta das 06h30min, a vítima Walber Nascimento Duarte, motorista de um coletivo da linha Paracuri II - Ver-o-peso, foi abordado por um casal de criminosos enquanto trafegava pela Rodovia Arthur Bernardes. JÉSSICA GONÇALVES DA SILVA, na companhia de comparsa, adentaram o coletivo e, fazendo uso de arma branca (faca), anunciou o assalto. A vítima ao tomar conhecimento que a autora do delito em questão fora presa em flagrante na UIPP do Tapanã por outro crime, dirigiu-se até a mencionada unidade e relatou o ocorrido. Aduziu que JÉSSICA, durante a ação, desferiu um golpe de faca acertando-o na mão direita e, após isso, subtraiu seu aparelho celular da marca LG, empreendendo fuga logo em seguida.” (...). (sic)

Denúncia recebida no dia 19 de janeiro de 2017, id-9747742.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação. Requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
12/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JESSICA GONCALVES DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 80 dias multa.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação. Requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do boletim de ocorrência, id-9747837 e das provas testemunhais colhidas em juízo, como a seguir transcrevo:

A vítima WALBER NASCIMENTO DUARTE declarou em juízo, id- 9747754, que: “(...)
no dia dos fatos estava trabalhando como motorista de ônibus e parou atrás do aeroporto para o desembarque de passageiros; que a ré e um homem entraram no veículo coletivo e anunciaram o assalto; que o homem abordou o cobrador e levou o celular deste e a renda do coletivo; que a ré ameaçou o declarante com uma faca e subtraiu o seu celular, tendo ela agredido o declarante na mão com a faca, lesionando seu tendão; que não recuperou o aparelho celular subtraído; que na delegacia reconheceu Jéssica como a autora do fato; que depois de se afastar para fazer tratamento do ferimento, foi dispensado pela empresa de ônibus.”

A testemunha, policial militar ANÍZIO SANTIAGO SANTOS, relatou em juízo não lembrar detalhes da ocorrência. Informou que a ré estava sendo acusada de roubo e que havia uma filmagem de câmeras do interior do veículo coletivo na qual ela aparecia. Lembra que a ré confessou a autoria do roubo, mas não recorda se ela confessou ter agredido o motorista com uma faca e se com ela foi apreendido algum bem subtraído. Não recorda como chegaram à localização da ré, mas lembra de ter realizado a prisão de JÉSSICA na casa da mãe dela.

Por sua vez, HUMBERTO AUGUSTO CARDOSO MATOS, policial militar, afirmou em juízo que: “
receberam uma denúncia anônima informando a localização da ré; que uma guarnição dirigiu-se ao local e encontraram a ré que confessou ter praticado o roubo com mais dois indivíduos; que teve contato com a vítima na UPP do Tapanã, tendo esta afirmado que havia reconhecido JÉSSICA; que não conhecia a ré antes da ocorrência dos fatos.”

Diante de tais evidências, não há que se falar em ausência de provas para a condenação, eis que as declarações da vítima em juízo foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da ré. Inexiste, portanto, dúvidas quanto à autoria do delito. Ademais, a ré confessou a prática do crime em sede policial.

As alegações da recorrente quanto à ausência de provas não encontram respaldo nas provas obtidas no decorrer da instrução processual, estando isoladas nos autos. Sendo assim, afasto sua pretensão absolutória.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020.)

“(...). Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.” (
AgRg no AREsp 1250627/SC
)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO COM CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA. tentativa. autoria e materialidade comprovadas. DESCLASSIFICAÇÃO para furto. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA. RELEVÂNCIA. (...) 2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, mormente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos. (...) (TJDFT -
Acórdão 1243105
,
00013030720198070004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 26/4/2020.)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 7 anos de reclusão e 90 dias multa, com a valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade, personalidade e conduta social, as quais mantenho, diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo
a quo
, nada havendo a acrescentar ou modificar.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, eis que o delito foi cometido em concurso de pessoas, bem como a fração de elevação da pena em 1/3, totalizando 9 anos e 4 meses de reclusão e 120 dias multa. Mantenho ainda a causa de diminuição da pena nos termos do disposto no art. 26, parágrafo único do CP, ressaltando que o documento de id-9747750, laudo pericial, comprova que “
a ré era plenamente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e parcialmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento
”. Sendo assim, mantenho a redução da pena em 1/3, restando 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 80 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/06/2024